Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997 (CTB). PERIGO DE DANO CONCRETO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 56876079), o apelante alega que “apesar de o réu não possuir habilitação para conduzir veículos, conforme confessou em seu interrogatório, não há provas de que tivesse dirigido de maneira perigosa, gerando perigo concreto de dano”. Acrescenta que “ambos os policiais falaram que ninguém passou na rua durante a perseguição e que não havia trânsito na localidade, sobretudo pelo horário”. Por fim, requer a sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo. Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias (ID’s 57413678 e 57821254).
4. Consta da denúncia que “em 19 de setembro de 2023, por volta de 0h20, na altura da QE 40 - Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, em inobservância ao dever de cuidado objetivo, dirigiu veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (...). Na ocasião, o denunciado acelerou o veículo, quando os policiais ordenaram a sua parada. Porém, rapidamente, ele empreendeu fuga, passando por cima de ponte sem proteção, pulando quebra-molas e, em alta velocidade em estrada de chão, quase atingiu residências. A abordagem somente foi possível porque o denunciado parou em um beco”.
5. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.) A lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade, pois não se trata de crime material, mas formal. Todavia, os depoimentos dos policiais, em audiência de instrução, demonstram que, em virtude do horário (por volta de 0h20), não havia carros ou pessoas transitando na rua (ID’s 57413664 e 57413665). Dessa forma, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de dano ou mesmo o perigo de dano na conduta do réu, porquanto não se pode presumir eventual risco de colisão com alguma residência durante o trajeto do veículo. Com efeito, a condução de veículo em estrada de chão naturalmente levanta poeira e o risco da perseguição empreendida pelos policiais é inerente à profissão exercida, tanto que possuem curso de direção defensiva, ofensiva e evasiva.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.